Tribunal: TJDFT
Processo: 0726832-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INFORMAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A análise sobre a impenhorabilidade de possíveis valores encontrados em fundo de previdência privada complementar, deve ser realizada pelo Juiz caso a caso, ou seja, é necessária a realização de provas sobre a natureza dos investimentos, conforme orientação do STJ.
2. Somente após comprovado que as demais tentativas de busca foram infrutíferas será possível requerer a expedição de ofício à entidade de previdência complementar.
3. Inexistindo indícios probatórios da natureza alimentar dos valores, não há se falar desde logo em impenhorabilidade.
4. Recurso conhecido e provido.